Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. PODER PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL 1.657.156/RJ. REQUISITO. IMPRESCINDIBILIDADE. MEDICAMENTO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1657156/RJ, fixou a tese de que a obrigatoriedade do Poder Público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) exige a presença cumulativa de três requisitos: 1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS); 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) existência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
2. A existência de dúvida quanto à imprescindibilidade de medicamento impede a determinação de fornecimento de medicação não incorporada em ato normativo do Sistema Único de Saúde (SUS).
3. Agravo de instrumento desprovido.